Tribunal: STF
Processo: ARE 1434964
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO NOVO. CANDIDATO DEFICIENTE. NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CARGO DE TÉCNICO BANCÁRIO NOVO. EDITAL N. 01/2014. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE CANDIDATOS DEFICIENTES - PcDs. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL E RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. ART. 37, § 1º, DO DECRETO N. 3.298/1999 E DAS LEIS N. 7.853/1989 e N. 8.213/1991. INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. STF - TEMA N. 784 (RE 837.311-RG). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA” (fl. 22, e-doc. 13). 



     



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Sexta Turma do Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 784 da repercussão geral (e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante relata que “o certame foi expresso ao dispor que seria para cadastro reserva e respeitaria uma ordem de proporção para fins de convocação de candidatos PCDs, de modo que a atuação contrária viola os preceitos do funcionalismo público e a forma de ingresso posta pelo art. 37, em especial, o seu inc. II da CF. Assim, independente da legislação infraconstitucional – Leis nº 8.213/1991, nº 8.112/1990 e Decreto nº 6.949/2009, e da forma como é regulado o preenchimento das vagas PCDs, não se questiona nos autos esse percentual, mas sim a forma ilegal como ocorreu o preenchimento das vagas e a flagrante preterição da Agravante, em afronta à Súmula 15 do STF e o RE 837.311” (fl. 4, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



     



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O presente mandamus foi impetrado com vistas a assegurar a contratação para o cargo de Técnico Bancário Novo para o qual a impetrante fora aprovada, ameaçada em razão da suposta nomeação irregular de candidatos portadores de deficiência. 



    A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    ‘(...) Pelo que se constata, a contratação prioritária de candidatos portadores de necessidades especiais se deu por determinação judicial em ação coletiva, razão pela qual há que se reconhecer que não houve desrespeito voluntário por parte da CAIXA às regras do Edital.



    Quanto ao pedido de nomeação e posse da impetrante no cargo de Técnico Bancário, a nomeação pressupõe a existência de vagas e a observância da ordem de classificação no concurso. 



    No presente caso, a impetrante foi aprovada para a formação de cadastro de reserva, não havendo comprovação da criação de vagas suficientes para sua nomeação. 



    Com efeito, ainda que surgissem novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, deveria ser observada a ordem de classificação no concurso público, sendo que a impetrante, conforme já exposto, foi classificada na posição 204, enquanto que, até 01/07/2016, foram admitidos somente 35 candidatos aprovados na ampla concorrência. (...)’



    Sem reparos a sentença objurgada. (...)



    Ressalte-se, de início, que o Supremo Tribunal Federal – STF entende que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos em classificação inferior, por força de determinação judicial. (...)



    No caso específico, o Ministério Público do Trabalho ajuizou duas Ações Civis Públicas de ns. 0000121-47.2016.5.10.0007 e 0000059-10.2016.5.10.0006, a fim de obter o percentual mínimo de PcDs contratados para compor o quadro de servidores da empresa, conforme determina a Lei n. 8.123/91. 



    A sentença proferida na ação n. 0000121-47.2016.5.10.0007 reconheceu o déficit de pessoas com deficiência nos quadros da CEF, diante do não cumprimento da cota mínima legal de 5% (cinco por cento), prevista no art. 93 da Lei n. 8.213/91, e determinou a imediata reserva de vagas. Por sua vez, na ação n. 0000059- 10.2016.5.10.0006 determinou-se a suspensão do prazo de validade do certame até o trânsito em julgado do processo. 



    Releva dizer que ambas as decisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e, embora não tenha havido o trânsito em julgado até o momento, estão aptas a serem implementadas, uma vez constatadas as citadas irregularidades. (...)



    Ademais, ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Tema n. 784 (RE 837.311-RG), firmou a seguinte tese: (...)



    Segundo a Corte Suprema, o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital do concurso a que se submeteu tem direito subjetivo à nomeação, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança. O candidato aprovado, todavia, fora do número de vagas previsto no edital, portanto em cadastro de reserva, não possui direito subjetivo à nomeação. (...)



    Desse modo, diante da determinação judicial e não sendo possível ao Poder Judiciário se sobrepor ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não há falar em preterição ou direito subjetivo à contratação para o cargo pretendido” (fls. 2-21, e-doc. 13). 



    Este Supremo Tribunal assentou que “não há falar em desrespeito à ordem de classificação, nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial”. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido” (AI n. 698.618-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).



    No mesmo sentido, em caso idêntico ao dos presentes autos, é a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.021, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2022. 



    7. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que “outros candidatos foram aprovados em melhor classificação do que a impetrante, de modo que eventual contratação em detrimento de tais candidatos, in casu, significaria privilegiar a candidata aprovada em 204ª classificação, violando-se o princípio da isonomia” (fl. 10, e-doc. 13), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Preterição. Tema 784-RG. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que confirmou sentença de procedência dos pedidos formulados em ação civil pública. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que ficou demonstrada a preterição dos candidatos aprovados em concurso público. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.361.903-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXXV, LIV e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS DE EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 5. O Tribunal de origem observou o entendimento fixado no julgamento do RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784 da repercussão geral). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.367.498-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.209.639-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.431.232, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.4.2023; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.345.327, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.10.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora